Tribunal: STJ
Processo: 5070281-47.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75986 - SC (2025
/0105229-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FEDERACAO DE AUTOREGULAMENTACAO E BENEFICIOS
MUTUOS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
BRUNO ALMEIDA SILVA - DF068866
CARLOS ROBERTO DA ROCHA REIS JÚNIOR - DF063304
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAN
ÇA. LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA.
1. O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é juridicamente
possível a impetração de ação mandamental contra lei, para invocar a
inconstitucionalidade da norma como fundamento do pedido, mas não
admite que a requerida declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela
própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial (Tema
Repetitivo 430/STJ).
2. Desse modo, deve prevalecer o entendimento de que o presente
mandado de segurança volta-se contra lei em tese, o que é sabidamente
inviável frente a Súmula no 266/STF.
3. O sucesso da pretensão deduzida na via do mandado de segurança
depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou
seja, de um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a
partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da
impetração.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 561dc969-cb4c-42b0-87f8-c3df0d7b682f

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75986 - SC (2025
/0105229-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FEDERACAO DE AUTOREGULAMENTACAO E BENEFICIOS
MUTUOS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
BRUNO ALMEIDA SILVA - DF068866
CARLOS ROBERTO DA ROCHA REIS JÚNIOR - DF063304
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAN
ÇA. LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA.
1. O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é juridicamente
possível a impetração de ação mandamental contra lei, para invocar a
inconstitucionalidade da norma como fundamento do pedido, mas não
admite que a requerida declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela
própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial (Tema
Repetitivo 430/STJ).
2. Desse modo, deve prevalecer o entendimento de que o presente
mandado de segurança volta-se contra lei em tese, o que é sabidamente
inviável frente a Súmula no 266/STF.
3. O sucesso da pretensão deduzida na via do mandado de segurança
depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou
seja, de um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a
partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da
impetração.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança
interposto por FEDERAÇÃO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO, SOCORRO MÚTUO E
BENEFÍCIOS DOS ESTADOS DO SUL – FABSUL contra decisão monocrática desta
relatoria que denegou a segurança pleiteada e determinou o arquivamento dos autos (
e-STJ fls. 629/632).
Conforme já relatado na mencionada decisão, no mandado de segurança,
narra a impetrante que:

"(i) É necessária a diferenciação entre seguradoras e associações
de socorro mútuo, e que, enquanto nos seguros fornecidos por seguradoras
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

privadas, constituídas com finalidade lucrativa, existe um prestador de
serviços que fornece a segurança ao consumidor nos limites do contrato, no
socorro mútuo as pessoas unem-se para protegerem-se a si mesmas, longe
de fins empresariais ou lucrativos. Ou seja, na primeira situação jurídica, há
pagamento a um terceiro para que securitize; na segunda, juntam-se
indivíduos em grupo para dividirem as despesas de eventual prejuízo;
(ii) Com o crescimento da quantidade de veículos no país, a
securitização passou a ser a preocupação da grande maioria dos brasileiros,
isso porque os incômodos provocados por um acidente de trânsito são não
apenas frequentes, mas, de grande monta. Não são raros os casos em que
sinistros veiculares mudam a vida dos indivíduos envolvidos. Este tribunal
mesmo possui diversos casos onde, um sujeito de baixa renda provoca um
acidente e, outro, também de baixa renda, é hospitalizado ou morre;
(iii) Depois da sentença, porém, uma nova situação jurídica surge.
O prejudicado possui um título executivo judicial de alto valor em mãos, mas,
o devedor não possui dinheiro para pagar. Aí, enquanto um passa a vida
inteira buscando meios de pagar sua indenização, outro passa a vida inteira
sem adquirir patrimônio em razão dos protestos e penhoras que lhe
perseguem no processo executivo. A atividade jurisdicional é efetivamente
prestada, mas, a justiça nunca se realiza;
(iv) É que diante de outras opções mais baratas e acessíveis, as
seguradoras começaram a perder clientes e, isso não aconteceu somente na
proteção veicular; mas também nos mercados de securitização imobiliária,
de vida e saúde. Consequentemente, as seguradoras passaram a influenciar
fortemente a atuação dos órgãos políticos na fiscalização e combate
das associações, mas, nunca conseguiram por em xeque a união
associativista que, até hoje, é lícita e funcional. A deficiência em
regulamentação, porém, provocou o nascimento de maçãs- podres. Pessoas
que, abusando das associações, utilizaram dessa metodologia para lavar
dinheiro e ilegalmente geri-las como fossem verdadeiras empresas com
intuito de obter lucro;
(v) Inconstitucionalidade do art. 585, inciso vi do código de
normas por ofensa aos incisos XVII, XVIII e XIX do art. 5o da constituição
federal;
(vi) Ilegalidade e inconstitucionaldiade do art. 585, inciso vi do
código de normas por ofensa ao art. 114, inciso i da lei 6.015/73, aos arts.
53, 966, 967, 981, 982, 983 e 1.150 do código civil brasileiro, ao art. 2o da
lei n. 8.934/94 e ao art. 1o. do decreto-lei n. 2.063/1940 - distinção entre
sociedades e associações - teoria da empresa; e
(vii) Ainda que se diga não ter a autoridade administrativa
responsável pela edição do código de normas impugnado usurpado a função
do legislador, e, afirme-se poder a matéria das associações de socorro mútuo
ser regulamentada pelo poder judiciário no exercício da função executiva que
lhe é delegada, havemos de dizer: não é isso argumento suficiente para
afastar a competência privativa da União prevista no art. 22, incisos I, VII,
VIII e XIX do texto maior."

Requer que seja determinado
"ao coator, liminarmente, que se abstenha e mande se absterem
os delegados das serventias extrajudiciais de cumprirem ao disposto no Art.
585, inciso VI e parágrafo único do Novo Código de Normas da Corregedoria-
Geral do Foro Extrajudicial, até o julgamento definitivo do feito",
e que seja concedida
"a segurança para, reconhecendo a inconstitucionalidade do art.
585, inciso VI e parágrafo único do aludido código de normas, por ofensa
direta ao art. 5o, incisos XVII, XVIII e XIX do magno texto; ou,
inconstitucionalidade por ultrapassar os limites do poder regulamentar e
contrariar o Código Civil, arts. 966, 967, 981, 982, 983 e 1.150, o Decreto-Lei
n. 2.063/1940, art. 1o, o art. 114 da Lei 6.015/73 e a Lei n. 8.934 /94, art.
2o; ou inconstitucionalidade por invadir a competência legislativa e
normativa da União acerca da matéria; determinar ao coator que deixe ou
mande deixarem os delegados das serventias extrajudiciais de obstar
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

posteriores averbações das Associações de Proteção Veicular vinculadas à
Impetrante e indicarem a necessidade de transferência para a Junta
Comercial ou determinar adequação estatutária".
Em decisão monocrática, o desembargador relator junto ao Órgão Especial
do TJSC entendeu pela ilegitimidade ativa da impetrante (e-STJ fls. 71/74),
decisão mantida em sede de pedido de reconsideração (e-STJ fls. 77/78).
Posteriormente, em novo julgamento monocrático, foi revogada a decisão
terminativa que indeferiu a inicial (e-STJ fls. 248/250), bem como foi reconsiderada
parcialmente a decisão para
"o bem de assegurar a permanência do registro das associações
devidamente registradas nos respectivos ofícios em que tiveram origem, até o
desfecho do presente feito, vedando-se a remessa para a JUCESC. (e-STJ fls.
310/314). A medida não se estende às associações com registro inacabado".
Na análise colegiada, o acórdão restou assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO DE AUTOREGULAMENTACAO E
BENEFICIOS MUTUOS DE SANTA CATARINA. IMPETRAÇÃO CONTRA O ART.
585, VI, DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO FORO
EXTRAJUDICIAL DESTE TRIBUNAL QUE, POR SUA VEZ, PROIBIU O
REGISTRO DE ASSOCIAÇÕES DE BENEFÍCIOS QUE INCLUAM, DENTRE O
SEU OBJETO, A PROTEÇÃO VEICULAR OU ATIVIDADES TÍPICAS DE
ENTIDADES SEGURADORAS QUE DEPENDAM DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
DE
ÓRGÃO
REGULADOR.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
VEDAÇÃO SERIA INCONSTITUCIONAL, POR FERIR A LIBERDADE
ASSOCIATIVA. LIBERDADE DE CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E LIBERDADE
DE ASSOCIAÇÃO (CF, ART. 5. XVII E XVIII). INOCORRÊNCIA. ATIVIDADES
DE OPERAÇÃO DE SEGUROS RESTRITAS ÀS SOCIEDADES ANÔNIMAS E
ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS. INTELIGÊNCIA EXPRESSA DO ART. 1.,
DO DECRETO-LEI N. 2.063/40 C/C ART. 24, DO DECRETO-LEI N. 73/66.
DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO SÃO ABSOLUTOS. AGRAVO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR E DA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS CONTRA AQUELA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, QUE NO
SENTIR DA IMPETRANTE SÃO CONSEQUENTEMENTE NULOS, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, PAR. 1., IV). TESE NÃO
ACOLHIDA.
DECISÕES
QUE
ENFRENTARAM,
IMPLÍCITA
OU
EXPLICITAMENTE, OS ARGUMENTOS RELEVANTES LANÇADOS PELA
IMPETRANTE, RECHAÇANDO-OS. ADEMAIS, O JULGADOR NÃO É
OBRIGADO A EXAMINAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE SE, NO EXAME DOS AUTOS, JÁ TIVER
FORMADO
O
SEU
CONVENCIMENTO
E
SE
AQUELES
OUTROS
ARGUMENTOS NÃO ERAM CAPAZES DE MODIFICAR O RESULTADO.
PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CONSOANTE PRESCREVE O ART. 24 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO-LEI N. 73 /66, PODERÃO OPERAR EM SEGUROS PRIVADOS
APENAS SOCIEDADES ANÔNIMAS OU COOPERATIVAS, DEVIDAMENTE
. POR OUTRO LADO,
AUTORIZADAS
AS SOCIEDADES COOPERATIVAS
OPERARÃO UNICAMENTE EM SEGUROS AGRÍCOLAS, DE SAÚDE E DE
. DESSE MODO, A DESIGNAÇÃO DE CERTAS
ACIDENTES DO TRABALHO
ATIVIDADES EXCLUSIVAS A CERTOS TIPOS SOCIETÁRIOS NÃO IMPORTA
EM
RESTRIÇÃO
INDEVIDA
DA
LIBERDADE
DE
CRIAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES, E CONSEQUENTEMENTE, O ATO NORMATIVO DA
CORREGEDORIA-GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL QUE, PAUTADO EM
NORMA ORIUNDA DA UNIÃO FEDERAL, PROMOVE A PROIBIÇÃO DE
REGISTRO DE ASSOCIAÇÕES DE SEGURO VEICULAR NOS CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS SOB SUA FISCALIZAÇÃO, NÃO PODE SER TIDO POR
INCONSTITUCIONAL, OU, TAMPOUCO, ILEGAL.
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

'DEVE-SE TER PRESENTE QUE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO SÃO
ILIMITADOS. ADMITEM RESTRIÇÕES, ALGUMAS DAS QUAIS RESULTANTES
DA NECESSIDADE DE SE HARMONIZAREM DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
INDIVÍDUO COM DIREITOS CARACTERÍSTICOS DA COLETIVIDADE
ORGANIZADA' (GILMAR FERREIRA MENDES)."

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 538/547).
No recurso em mandado de segurança (e-STJ fls. 563/578), a recorrente
repisa os argumentos do originário. Sustenta a ocorrência de violação dos arts. 966,
967, 981, 982, 983 e 1.150 do Código Civil, do art. 1o do Decreto-Lei no 2.063/1940,
do art. 114 da Lei no 6.015/1973 e do art. 2o da Lei no 8.934/1994.
Diz, ainda, que teria havido nulidade do aresto ante alegadas omissões nas
quais incorrera o órgão local.
Argumenta que
"o acórdão que denegou a segurança foi omisso quanto à
incidência do inciso XIX do art. 5o da Constituição Federal, já que não
abordou diretamente a dissolução compulsória das associações, não por
conta da publicação do . ato, mas como consequência lógica da
impossibilidade de manter seus registros".
Requer que sejam suspensos, liminarmente, os efeitos da decisão
combatida e concedida tutela recursal para,
"monocrática e liminarmente, determinar ao coator que autorize a
recorrente e seus associados a promoverem os registros exigidos pela LCP
213/2025, ainda que estes estejam vedados pelo inciso VI e e Parágrafo
único do Art. 585 do Código de Normas do Foro Extrajudicial Catarinense"
e,
"reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade do inciso VI,
do Art. 585 do Código de Normas do Foro Extrajudicial Catarinense, reforme
a decisão para conceder a segurança e determinar ao coator que deixe de
levar a efeito o disposto no inciso VI e . Parágrafo único do Art. 585 do
Código de Normas do Foro Extrajudicial Catarinense"
Por fim, requer o conhecimento do agravo interno e seu provimento.
É o relatório.
VOTO
Não há o que reparar na decisão impugnada.
Conforme concluído, em síntese, o mandado de segurança ora impetrado
versa sobre a existência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade
apontada como coatora que teria deixado de "levar a efeito o disposto no inciso VI e
Parágrafo único do Art. 585 do Código de Normas do Foro Extrajudicial Catarinense".
Mais especificamente, a impetrante reclama a inconstitucionalidade do
citado ato normativo-administrativo, que vedaria a constituição no registro civil de
associações de proteção veicular e obsta a averbação no registro de associações já
constituídas. Tal norma incidiria sobre a atividade econômica em que atuam as
entidades representadas pela FEDERAÇÃO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SANTA CATARINA.
O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é juridicamente
possível a impetração de ação mandamental contra lei, para invocar a
inconstitucionalidade da norma como fundamento do pedido, mas não admite que a
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

requerida declaração de inconstitucionalidade constitua, ela própria, pedido
autônomo, tal como aqui formulado na inicial (Tema Repetitivo 430/STJ).
Precedentes: RMS 21.271/PA, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ de
; RMS 32.022/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon,
11/9/2006
Segunda Turma, DJe de
; AgRg no REsp 855.223/RJ, relator Ministro
20/08/2010
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de
; RMS 24.719/PR, relatora
4/5/2010
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
.
6/8/2009
Desse modo, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de
segurança volta-se contra lei em tese, o que é sabidamente inviável frente a Súmula no
266/STF. Nesse sentido: REsp 1.119.872/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no MS
13/10/2010
20/10/2010
24.061/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/3
/2025, DJe de
, e AgInt no MS 30.867/DF, relator Ministro Marco Aurélio
24/3/2025
Bellizze, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
18/3/2025
21/3/2025
Ademais, falece ao recorrente o requisito elementar do pressuposto do
mandado de segurança, consistente na comprovação do direito líquido e certo.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOCUMENTAL
JUNTADA À INICIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe prova pré-
constituída documental, aferível de plano, do ato ilegal que tenha
comprometido direito líquido e certo da parte impetrante (art.
1o da lei n. 12.016/2009).
2.Consoante observado na decisão agravada, o objeto do mandado de
segurança proposto na origem volta-se a confrontar suposta ofensa ao
princípio da colegialidade diante do julgamento monocrático realizado por
membro do Tribunal a quo em dois agravos internos e um embargos de
declaração no interior do Agravo de Instrumento n.
5219611-
54.2023.8.21.7000. Nesse sentido, a impetração pretendia a adequação do
ato apontado como coator para que tivesse acesso ao julgamento colegiado.
3.Contudo, não é sequer possível a análise da pretensão do recorrente, uma
vez que não anexou à inicial cópia dos autos do Agravo de Instrumento n.
5219611-54.2023.8.21.7000 ou, ao menos, das decisões monocráticas nele
proferidas, que constituem o objeto da impetração.
4. A ausência indigitada desborda em não comprovação de direito líquido e
certo, elemento central do instituto do mandado de segurança e sem o qual
resta inviabilizada a concessão da segurança pretendida, devendo a parte
valer-se de meios processuais outros que permitam dilação probatória para
discutir sua pretensão.
5. Inaplicável à espécie dos autos, o art. 1.017, §5o, do CPC, que cuida de
agravo de instrumento, hipótese que não se amolda à presente conjuntura
processual.
6. Indevida a análise da Resolução STJ/GP n. 10/2015, uma vez que,
conforme acima já apontado, não se cuida de falha no tramitação do
processo eletrônico, mas, sim, de ausência de juntada de prova pré-
constituída à inicial do writ.
Agravo interno não provido" (AgInt no RMS 74.214/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
).
23/4/2025

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DAS MARCAS.
PEDIDO DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO DA DEMANDA.
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÕES DA
INICIAL QUE, EM TESE, SÃO PASSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação distribuída em
. Recurso especial interposto em
21/4/2022
7/3/2024
. Autos conclusos ao Gabinete em
.
9/8/2024
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se ficou caracterizada negativa
de prestação jurisdicional e (ii) se o mandado de segurança constitui via
processual adequada para impugnar ato do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial que indeferiu pedido de registro de marca.
3. Examinada a integralidade das questões devolvidas ao tribunal de origem
e devidamente fundamentado o acórdão recorrido, sem vícios que o
maculem, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. A deficiência na fundamentação do recurso especial impede o
conhecimento da irresignação.
5. O mandado de segurança é instrumento processual cabível contra ato de
qualquer autoridade pública, praticado ilegalmente ou com abuso de poder,
apto a proteger o titular de direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus ou habeas data.
6. O sucesso da pretensão deduzida na via do mandado de segurança
depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou
seja, de um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a partir
da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da impetração.
7. O juízo de admissibilidade do mandado de segurança deve partir de um
juízo hipotético e provisório da veracidade das alegações contidas na inicial,
ou seja, deve ser verificado in statu assertionis. Não incumbe ao julgador,
em juízo preliminar, realizar exame do material probatório contido no
processo, sob pena de invadir o espaço destinado ao juízo de mérito (quando
se decidirá, a partir da análise efetiva das provas, se, de fato, existe ou não
o direito invocado).
8. No particular, a impetrante, ao afirmar ser titular de direito líquido e certo
violado por ato do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
deduziu, em sua inicial, pretensão hipoteticamente passível de ser acolhida,
de modo que se afigura correto o entendimento do Tribunal de origem no
sentido da adequação da via processual eleita para a defesa do direito
vindicado.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido" (REsp 2.173.649
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:00
Código de Controle do Documento: 01c64174-74f6-4119-ba93-939c33c5f478

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.986 / SC
Número Registro: 2025/0105229-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50702814720238240000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEDERACAO DE AUTOREGULAMENTACAO E BENEFICIOS
MUTUOS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
BRUNO ALMEIDA SILVA - DF068866
CARLOS ROBERTO DA ROCHA REIS JÚNIOR - DF063304
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FEDERACAO DE AUTOREGULAMENTACAO E BENEFICIOS
Documento eletrônico VDA49657504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:56
Código de Controle do Documento: 2e53ef05-dc2d-40bd-b2de-8bf9708c9364

MUTUOS DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
BRUNO ALMEIDA SILVA - DF068866
CARLOS ROBERTO DA ROCHA REIS JÚNIOR - DF063304
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:56
Código de Controle do Documento: 2e53ef05-dc2d-40bd-b2de-8bf9708c9364